Tribunal: TJPA
Processo: 0804978-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804978-49.2021.8.14.0401

APELANTE: GIOVANNI ALEIXO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – N
ULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL, VIOLANDO O ARTIGO 240, DO CPP.
De acordo com o narrado na denúncia, policiais militares estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o ora apelante, que ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga, todavia, foi alcançado pelos agentes e durante a revista pessoa, foi flagrado com duas porções de erva seca, pesando no total de 516g (quinhentos e dezesseis gramas), de “maconha”. Fato comprovado pelos depoimentos testemunhais, dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Assim, entendo que não há que se falar em violação ao artigo 240, do CPP, pois entendo que fora devidamente comprovada a fundada suspeita.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Inocorrência.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisória e Laudo definitivo, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, por meio das declarações das testemunhas produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Vide Súmula 231, STJ.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GIOVANNI ALEIXO LOPES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 07 de abril de 2021, o ora denunciado fora preso em flagrante delito, por ter sido encontrado com 02 (duas) porções de substância semelhante à maconha.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando nulidade do feito, por ausência de fundada suspeita na abordagem policial, violando o artigo 240, do CPP. No mérito, pleiteia pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a aplicação da atenuante da menoridade aquém do mínimo legal, aduzindo que era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que se mantenha a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando nulidade do feito, por ausência de fundada suspeita na abordagem policial, violando o artigo 240, do CPP.

O artigo 240, do CPP, estabelece que: “A busca será domiciliar ou pessoal. §1°. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem (...)”.

De acordo com o narrado na denúncia, policiais militares estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o ora apelante, que ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga, todavia, foi alcançado pelos agentes e durante a revista pessoa, foi flagrado com duas porções de erva seca, pesando no total de 516g (quinhentos e dezesseis gramas), de “maconha”.

Fato comprovado pelos depoimentos testemunhais, dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

Michel Henrique Barreto Cruz, declarou que passou em rondas normal e se deparou com o acusado pelo Bairro da Cabanagem, em uma esquina, momento em que o acusado percebeu a presença dos policiais e esboçou atitude suspeita, empreendendo fuga, sendo que posteriormente conseguiu capturar o acusado e realizou abordagem e revista pessoal. Foi encontrado cerca de meio quilo de maconha com o acusado. Que o acusado já tinha passagens pela polícia. Disse que o acusado não informou de quem ele teria comprado os entorpecentes. Informou que já tinha ouvido falar do denunciado, pois este já teria se envolvido com tráfico de drogas, mas que foi a primeira vez que realizou sua prisão. Disse que o acusado empreendeu fuga e que eles correram e conseguiram capturar o réu.

A testemunha Jorge Barros dos Santos Filho, relatou que estavam em ronda pelo Bairro da Cabanagem, mais precisamente na Rua São Francisco, local onde há intenso tráfico de drogas, onde avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois quando se aproximaram, ele tentou empreender fuga, sendo alcançado posteriormente. Que foi encontrado com o réu cerca de meio quilo de maconha. Disse que o réu confessou que traficava.

A negativa de autoria, resta isolada pelo conjunto probatório, visto que os policiais foram uníssonos em relatar o ocorrido, que somente abordaram o apelante, visto que ao se aproximarem, o mesmo tentou evadir-se, momento em que ao procederem a abordagem, o flagraram com aproximadamente meio quilo de “maconha”, ou seja, restou devidamente demonstrado que o apelante trazia consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Colaciono julgado no sentido de que os depoimentos dos policiais militares, quando harmônicos e uníssonos possuem especial relevância:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E, ALTERNATIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA

LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORARAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO E APONTARAM O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA E REJEITADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO-BASE JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. APELO IMPROVIDO.
DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO
I.
A materialidade se encontra provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para cocaína. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos dois policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante. Ambos confirmaram a versão da acusação, bem como as declarações dadas em inquérito policial, relatando que o recorrente foi flagrado na posse de um grande embrulho de cocaína, popularmente denominado de “25”.
É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.
A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido oposto. Ao contrário do alegado no apelo, constata-se a presença de um conjunto probatório harmonioso, evidenciando autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Condenação mantida e rejeitado o pedido de desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (...)
Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005176-65.2013.8.14.0057 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/05/2022)

Assim, entendo que não há que se falar em violação ao artigo 240, do CPP, pois entendo que fora devidamente comprovada a fundada suspeita. A jurisprudência deste Tribunal, é no sentido de que: “
A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.”.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INTEMPESTIVO. JUNTADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LAUDO JUNTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO E ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMA A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA EM LAUDO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, COMO REQUER A DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 240 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA OU FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo ou absolvição do apelante em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico definitivo, já que não restou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença, após a apresentação das alegações finais da acusação e antes da apresentação das alegações finais da defesa, e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida, já aferida no laudo de constatação provisório. Assim, não há que falar em absolvição.
2. Não há que se desconsiderar a busca pessoal realizada no apelante, uma vez que a ação policial ocorreu sob fundada suspeita, diante de circunstâncias que indicavam a prática de atividades ilícitas, obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele. A peça acusatória delimitou de forma concisa a atitude suspeita do denunciado, ora requerente, pelo qual, após ter avistado a guarnição policial, ficou bastante nervoso, sendo abordado e revistado, momento em que fora encontrado o material entorpecente em seu bolso. Como se vê, somente após a atitude suspeita do réu, ele foi abordado pela equipe policial. Não obstante, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui o núcleo
“trazer consigo”
, o que afasta a necessidade da comprovação da finalidade lucrativa para que se configure o crime de tráfico de drogas. Portanto, os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga são válidos, tendo em vista que só realizaram a abordagem no réu após este ter apresentado a atitude suspeita descrita acima.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020814-32.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021 )

Rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito, em que pleiteia pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Laudo definitivo juntado aos autos (Id 6966820).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos dos policiais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando as declarações do apelante isolado no conjunto probatório, conforme visto anteriormente. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(...) (STJ – AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0; Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; Data de julgamento: 15/02/2022; T5 – QUINTA TURMA; Data de publicação: DJe: 21/02/2022)

No mesmo sentido, não existe como aplicar a atenuante da menoridade, conforme requerido, pois a pena base fora aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa e a Súmula 231, do STJ, veda a aplicação
aquém
do mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 03/10/2023